Tribunal: CARF
Processo: 10880.902487/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902487/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.058 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
No caso, a autoridade julgadora de primeira instância deixou de fundamentar
porque desconsiderou a DIPJ como prova da retenção na fonte e do saldo
negativo de CSLL apurado no ajuste anual. Desta forma, impediu que a
contribuinte se contrapusesse no recurso voluntário à razão de decidir adotada
no acórdão a quo.
Tal fato configura cerceamento do direito de defesa e dá azo à declaração de
nulidade da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem à instância a quo para que proceda a
novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902487/2011-13
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata-se do Pedido de Restituição – PER no 09336.27868.301106.1.3.03-8703, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a União em decorrência de saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL relativo ao ano-calendário 2004 no valor
original de R$ 739.521,31.
O crédito foi integralmente utilizado para quitar débitos de responsabilidade da
contribuinte conforme as seguintes Declarações de Compensação – DCOMP:
DCOMP
Crédito original Montante utilizado Saldo de crédito Original
09336.27868.301106.1.3.03-8703
R$739.521,31
R$141.914,62
R$597.606,69
32259.12756.310107.1.3.03-5169
R$597.606,69
R$597.606,69
R$0,00
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio do Despacho Decisório no 913301984, reconheceu saldo negativo de CSLL no valor de R$
700.978,69 e deferiu parcialmente o direito creditório da contribuinte.
Desta forma, restou uma diferença de crédito no valor original de R$ 38.542,62.
A razão para o deferimento de parte do crédito pleiteado foi a confirmação parcial
das retenções na fonte de CSLL, conforme a tabela abaixo:

Em razão do deferimento parcial do direito creditório, a autoridade fiscal
homologou integralmente as compensações declaradas na DCOMP no
09336.27868.301106.1.3.03-8703 e homologou parcialmente as compensações declaradas na
DCOMP no 32259.12756.310107.1.3.03-5169, restando um saldo devedor de R$ 51.142,21 mais
multas e juros.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso na qual retrata as alegações lançadas pela contribuinte:
3. Regularmente cientificado por via postal em 10/03/2011, págs. 10/12, o contribuinte,
apresentou a manifestação de inconformidade de págs. 45/55, tempestivamente, em
07/04/2011, por meio de seu representante legal de págs. 68/74 e documentos.
4. Protesta pela tempestividade da manifestação.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

5. Descreve que informou o SN CSLL de 31/12/2004 na DIPJ e apresentou as Dcomp
descritas.
6. Declara-se surpreso que, ao consignar o valor do saldo devedor decorrente da parcial
homologação da compensação objeto da DCOMP n° 32259.12756.310107.1.3.03-5169,
a Administração Tributária informou a quantia (principal) de R$51.142,21 e se a parcela
do crédito não reconhecido pelo Fisco é no montante de R$38.542,62, portanto,
constituindo o valor do suposto saldo devedor, é forçoso reconhecer o flagrante
equívoco fiscal ao considerar o valor principal de R$51.142,21 para fins de cômputo do
juros e multa.
7. Sobre as Retenções na DIPJ 2005, comprovação dos Créditos de Saldo Negativo de
CSLL, destaca o caput do art. 30 da Lei n° 10.833, de 2003 o qual prevê que os
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito
privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais,
estão sujeitos a retenção na fonte CSLL, da Cofins e do PIS/PASEP.
8. E o art. 5o, IV, da Instrução Normativa SRF n° 127, de 30 de outubro de 1998,
vigente à época da entrega da DIPJ 2005, estabelece que na DIPJ conterá informações
sobre os seguintes impostos e contribuições devidos peia pessoa jurídica: Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL".
9. Em cumprimento às normas citadas, declarou na linha 47 da Ficha 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da DIPJ 2005, ano-calendário 2004, o valor
a título de CSLL retenção na fonte sobre pagamentos realizados por pessoa jurídica de
R$729.365,21.
10. Destaca que as declarações fiscais regularmente entregues ao Fisco fazem prova a
favor do contribuinte, cabendo ao Fisco o ônus de demonstrar a inveracidade dos fatos
nelas registrados, a teor dos arts. 923 e 924 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999. Assim, para que a Administração
Tributária não concorde com os fatos registrados na escrita fiscal do contribuinte é
imperioso que o faça de forma fundamentada e comprovada, sobretudo em virtude da
motivação ser elemento essencial à validade do ato administrativo em linha com o
preceito contido no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988; in casu, o Fisco
não apresentou qualquer motivação para justificar o não reconhecimento dos valores da
contribuição social retida pelas fontes pagadoras discriminadas no documento intitulado
de "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito", sendo certo que a única
informação constante daquele documento é a lacônica expressão "retenção na fonte não
comprovada".
11. Logo, e considerando que o Fisco não afastou o Ônus da prova em favor do
contribuinte, é de rigor o reconhecimento dos valores de CSLL retidos pelas fontes
pagadoras discriminadas no documento intitulado de "PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito" e a conseqüente homologação da parcela indevidamente
não reconhecida pelo Despacho Decisório referente ao número de rastreamento
913301984.
12. Que o caput do art. 31 da Lei n° 10.833, de 2003, assevera que "o valor da CSLL,
da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o art 30, será determinado
mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas
de 1%, 3% e 0,65% , respectivamente. Portanto, para fins de retenção na fonte a
alíquota da CSLL é de 1% (hum por cento).
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

13. Nesse diapasão, e a fim de demonstrar a existência de parte dos créditos
indevidamente não reconhecidos pelo Fisco, ainda que os valores declarados na DIPJ
2005 sejam por si só suficientes, a Recorrente acosta à presente comprovantes de
retenção, emitidos pelas fontes pagadoras na forma das regulamentações expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (doc. 09), listados na tabela à pág. 52, no total de
R$26.017,37 14. Nesse sentido, transcreve jurisprudência do Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
15. Requer Retificação de Evidente Inexatidão Material decorrente de Lapso Manifesto,
pois, tendo restado comprovada a existência de crédito no montante do R$ 26.017,37,
por óbvio a parcela representativa do principal do saldo devedor resultante da parcial
homologação da compensação pretendida por meio da DCOMP n°
32259.12756.310107.1.3.03-5169 há de ser apenas e tão somente o valor de
R$12.525,25.
16. Diz que a planilha a seguir é elucidativa:

17. Uma vez mais a jurisprudência oriunda das decisões das Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil reconhecem o dever de retificação de inexatidões
materiais.
18. Finalmente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas pelo principio da
eventualidade, a Recorrente requer (i) o reconhecimento dos créditos no valor de
R$26.017,37 por força dos informes emitidos pelas fontes pagadoras, (ii) a
compensação de tais créditos com os valores declarados na DCOMP n°
32259.12756.310107.1.3.03-5169, e (iii) a retificação da inexatidão material a fim de
que a parcela principal do saldo devedor seja a quantia de R$12.525,25.
Vale destacar que a contribuinte apresentou os seguintes Comprovantes de
Rendimentos para instruir a manifestação de inconformidade:
Fonte pagadora
Código de Retenção
CSLL retida
00.057.240/0001-22
5952
R$1.759,23
00.694.303/0001-51
5952
R$569,82
02.746.015/0001-29
5952
R$2.260,05
15.115.504/0001-24
5952
R$6.206,08
18.459.628/0001-15
5952
R$1.594,99
33.495.771/0001-56
1708
R$1.747,00
40.447.120/0001-56
5952
R$504,66
42.292.292/000--23
5987
R$1.229,11
42.292.292/000--23
5952
R$202,74
43.487.834/0001-86
5952
R$755,59
45.127.545/0001-00
5952
R$7.603,78
60.498.706/0001-57
5987
R$2.578,60
Em relação à retenção feita pela fonte pagadora CNPJ 50.804.616/0001-93, cujo
documento juntado pela contribuinte encontrava-se truncado e ininteligível, a DRJ/CTA juntou
detalhamento da retenção (cód. 1708).
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente. O Acórdão no 06-52.893 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba – DRJ/CTA recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2004
CÁCULO DE COMPENSAÇÃO.
Nos cálculos de compensação de débitos com crédito detidos pelo contribuinte, a
valoração do crédito é desde a data da apresentação da Dcomp, até a data do vencimento
do débito, sendo que o crédito é acrescido da variação da Selic; e quanto aos débitos, se
a data da compensação for posterior ao vencimento, são acrescidos de multa de mora e
juros de mora Selic até o mês anterior ao vencimento e de 1% no mês do vencimento.
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO.
Procede em parte a homologação parcial da compensação declarada, se o crédito de
Saldo Negativo de CSLL é confirmado em parte e em valor insuficiente para quitar
todos os débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Em apertada síntese, em relação à matéria de mérito, a autoridade julgadora
considerou os Comprovantes de Rendimentos apresentados pela contribuinte junto com a
manifestação de inconformidade e os cotejou com os valores de retenção na fonte de CSLL que
haviam sido parcialmente confirmados ou não haviam sido confirmados pela fiscalização. Com
esse procedimento, a DRJ/CTA considerou comprovado um montante adicional de R$ 9.188,26,
conforme tabela abaixo:

Valores reconhecidos
Fonte pagadora
Código de Retenção
CSLL retida
pela Fiscalização
pela DRJ/CTA
Total
00.057.240/0001-22
5952
R$1.759,23

R$1.759,23
R$1.759,23
00.694.303/0001-51
5952
R$569,82

R$569,82
R$569,82
02.746.015/0001-29
5952
R$2.260,05

R$2.260,05
R$2.260,05
15.115.504/0001-24
5952
R$6.206,08

R$0,00
18.459.628/0001-15
5952
R$1.594,99

R$1.594,99
R$1.594,99
33.495.771/0001-56
1708
R$1.747,00

R$0,00
40.447.120/0001-56
5952
R$504,66
R$332,20
R$98,11
R$430,31
42.292.292/000--23
5987
R$1.229,11

R$0,00
42.292.292/000--23
5952
R$202,74

R$0,00
43.487.834/0001-86
5952
R$755,59

R$755,59
R$755,59
45.127.545/0001-00
5952
R$1.635,22

R$1.406,87
R$1.406,87
60.498.706/0001-57
5987
R$2.578,60
R$1.835,00
R$743,60
R$2.578,60

Total

R$21.043,09
R$2.167,20
R$9.188,26
R$11.355,46
A retenção de CSLL no valor de R$ 4.974,24, que teria sido feita pela fonte
pagadora CNPJ 50.804.616/0001-93 não foi aceita por tratar-se de retenção no código 1708.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações
- Preliminar de retificação por inexatidão material: neste ponto, a recorrente
alegou haver inexatidão material na decisão de piso, uma vez que teria demonstrado retenções no
valor total de R$ 26.017,37 e a autoridade julgadora teria deixado de considerar as seguintes
retenções, no valor total de R$ 14.433,18:

- Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa: neste ponto, a
contribuinte pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão de ter deixado de apreciar os
elementos probatórios juntados aos autos, bem como por ter deixado de fundamentar a
desconsideração do saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ.
- Registro das Retenções na DIPJ/2005. Comprovação dos créditos de saldo
negativo de CSLL: neste ponto, em síntese, a contribuinte lançou dois argumentos, a saber, (i)
que o saldo negativo de CSLL e as respectivas retenções regularmente declaradas em DIPJ
fazem prova em favor da contribuinte e a fiscalização teria o ônus de comprovar a inveracidade
dessas informações; e (ii) os comprovantes de retenção seriam suficientes para comprovar o
direito creditório da contribuinte. Destaco excerto da peça recursal:

[...]

[...]
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

Ao final, a recorrente pugnou pela retificação da inexatidão material da decisão de
piso, pela declaração de nulidade desta por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, pela
homologação das compensações declaradas.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, o presente processo cuida de pedido de Restituição – PER
relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor original de R$ 739.521,31. A
fiscalização confirmou parcialmente as retenções de CSLL e, desta forma, confirmou saldo
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

negativo no valor de R$ 700.978,69. Consequentemente, deferiu parcialmente o crédito e
homologou parcialmente as compensações declaradas em DCOMP.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/CTA reconheceu um montante
adicional de R$ 9.188,26, elevando o saldo negativo para R$ 710.166,95.
Irresignada, a recorrente pugnou pelo reconhecimento integral do crédito e a
homologação das compensações declaradas.
Preliminar de retificação por inexatidão material
Neste ponto, a recorrente alegou ter havido erro material na decisão de piso e
pugnou pela retificação nos termos do artigo 32 do Decreto no 70.235/72. Cito suas palavras:

Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar. Trata-se, a meu juízo, de
inconformidade com a decisão de piso quanto ao mérito. O que ficará evidente ao longo deste
voto é que a autoridade julgadora a quo procedeu ao exame individualizado dos elementos
probatórios juntados à manifestação de inconformidade e reconheceu o valor de saldo negativo
conforme os Comprovantes de Rendimento que entendeu serem hábeis para tanto.
Vê-se pelo trecho acima transcrito que a contribuinte não apontou nenhum lapso
manifesto ou erro de cálculo que desse azo à aplicação do disposto no artigo 32 do Decreto no
70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
A irresignação da contribuinte versa exclusivamente sobre a questão de mérito,
pois, segundo sua alegação, teria comprovado o montante de R$ 26.017,37 e a DRJ/CTA teria
reconhecido um crédito adicional de R$ 9.188,26.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

Assim, neste ponto, indefiro o pedido de retificação de ofício da decisão recorrida.
Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Neste tópico, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso por esta ter
deixado de apreciar elementos de prova juntados aos autos e por ter deixado de fundamentar a
desconsideração dos valores declarados em DIPJ. Cito suas palavras:

[...]

Em relação à primeira alegação, examinando a decisão de piso, parece-me
evidente que, na decisão de piso, a autoridade julgadora apreciou os elementos de prova trazidos
aos autos e motivou, mesmo que de forma sucinta, a confirmação ou não de cada um dos valores
pleiteados.
Vejamos.
Em relação aos Comprovantes de Rendimentos apresentados pela contribuinte na
Manifestação de Inconformidade, a DRJ/CTA deixou de aceitar as seguintes comprovações:
1- Fonte pagadora CNPJ 15.115.504/0001-24, no valor de R$ 6.206,08: segundo a
DRJ/CTA, o Comprovante de Rendimento trazia uma data incompatível com o período a ser
comprovado, pois a data de emissão do documento era 27/02/2004, quando o período a
comprovar era 01 a 12/2004;
2- Fonte pagadora CNPJ 33.495.771/0001-56, no valor de R$ 1.747,00: segundo a
DRJ/CTA, tratava-se de retenção diversa da alegada pela contribuinte, pois o código de retenção
era 1708;
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

3- Fonte pagadora CNPJ 40.447.120/0001-56, no valor de R$ 504,71: a DRJ/CTA
reconheceu apenas R$ 430,31 por equivaler ao montante de 1% do rendimento declarado (R$
43.031,65). A alíquota de retenção de CSLL, conforme legislação de regência apontada pela
própria contribuinte, é de 1%.
4- Fonte pagadora CNPJ 42.292.292/0001-23, no valor de R$ 1.431,85: segundo a
DRJ/CTA, o comprovante estaria ilegível.
Quanto à retenção no valor de R$ 4.974,24, que teria sido feita pela fonte
pagadora CNPJ 50.804.616/00001-93, a DRJ/CTA, embora tenha ela própria juntado o
comprovante de retenção que consta na base de dados da RFB, não aceitou por tratar-se de
retenção no código 1708.
Desta forma, tenho que a autoridade julgadora de piso motivou de forma
suficiente o acórdão de primeira instância, no que diz respeito ao exame dos elementos
probatórios juntados aos autos na manifestação de inconformidade. Neste ponto, a irresignação
da contribuinte, a meu ver, assim como no tópico anterior, reside na questão de mérito.
Neste ponto, portanto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso
por cerceamento do direito de defesa.
Todavia, em relação à segunda alegação, tenho que a tese da contribuinte merece
acolhida. De fato, na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou de forma explícita
que a DIPJ faria prova em seu favor e que o ônus de demonstrar a inveracidade das informações
incumbiria à fiscalização.
Em relação a esta alegação, a DRFJ/CTA não fundamentou sua decisão.
É bem verdade que, ao passar diretamente à apreciação das provas juntadas aos
autos e não acolher as alegações que não estivessem suportadas por outros elementos
probatórios, a DRJ/CTA indicou de forma indireta que a DIPJ – por si só, desacompanhada das
escriturações contábil e fiscal e documentos de suporte – não faz prova em favor do contribuinte.
É a conclusão óbvia da razão de decidir adotada pela autoridade julgadora a quo.
Neste sentido, é cediço que, no caso de formalização de crédito por meio de
Pedido de Restituição – PER, incumbe ao contribuinte a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório reclamado.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo diapasão, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
São recorrentes as decisões neste CARF nas quais se reconhece que Declaração de
Informações Econômico-Fiscais – DIPJ não se presta a fazer a prova desejada pela contribuinte
pois trata-se tão-somente de declaração unilateral de informações de interesse da Administração
Tributária. Para dar suporte ao crédito pleiteado, a contribuinte deveria apresentar elementos de
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

prova como Comprovantes de Rendimento, DIRF, escritas comercial e fiscal suportadas pelos
respectivos documentos fiscais. Neste sentido, trago precedentes desta Turma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2002
IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA.
A efetiva retenção de IRRF para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser
comprovada por outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento.
Entretanto, para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva retenção do IRRF,
é preciso que esteja acompanhada dos documentos de suporte, como as notas fiscais.
(Acórdão CARF no 1401-003.699, de 16/08/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2001
DIREITO REPETITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ÔNUS PROBATÓRIO.
No pedido de restituição/ressarcimento ou na declaração de compensação, o
contribuinte tem o ônus de provar a existência, certeza e liquidez do crédito decorrente
de saldo negativo de CSLL. A consequência jurídica do não cumprimento do ônus
probatório é o indeferimento do pedido. (Acórdão CARF no 1401-003.169, de
21/02/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ COMPENSAÇÃO
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Não se admite a compensação de débito com crédito que se comprova inexistente. O
contribuinte deve munir a contabilidade de documentos e elementos que comprovem a
efetiva realização dos fatos nela registrados. No caso, o contribuinte não traz os
documentos que a lei define como hábeis para provar as retenções que teria
contabilizado, insistindo em aduzir que os possui e estão à disposição. (Acórdão CARF
no 1401-002.331, de 16/03/2018)

No entanto, ao deixar de externar a fundamentação para o afastamento da
alegação da contribuinte, o julgador de piso negou-lhe a oportunidade de se contrapor no recurso
voluntário à razão de decidir do acórdão de primeira instância. Neste sentido, houve cerceamento
do amplo direito de defesa e, portanto, configurou-se a hipótese de nulidade prevista no artigo 59
do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902487/2011-13

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Destarte, neste ponto, voto pela declaração de nulidade da decisão primeva.
Conclusão.
Voto declarar a nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem à
instância a quo para que proceda a novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital